Tribunal: TJBA
Processo: 8000268-47.2015.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000268-47.2015.8.05.0172

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: ALEXANDRE SANTOS DE MATOS

Advogado(s): KLEBER MATOS BRITO, PAULO AMERICO BARRETO DA FONSECA, VIRGINIA PASSOS RAMOS, CAMILA CARDOSO CAMPOS

EMBARGADOS: LUCIANA HASTENREITER MENDES ROCHA e outros (2)

Advogado(s): LUCIANA FRANCESCA PEREIRA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DOS ARTS. 389 E 406 DO CÓDIGO CIVIL PELA LEI Nº 14.905/2024. PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta em ação de reparação de danos materiais e morais, alegando omissão na fixação do índice de correção monetária e do sistema de juros aplicáveis à condenação por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de fixar os consectários legais da condenação por danos materiais; e (ii) estabelecer o índice de atualização monetária e o regime de juros incidentes sobre as indenizações por danos materiais e morais, especialmente à luz das alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024 nos arts. 389 e 406 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Omissão se caracteriza quando o acórdão deixa de estabelecer elementos indispensáveis à adequada liquidação do julgado, o que ocorre quando não fixa correção monetária ou juros de mora sobre condenação imposta.

4. A correção monetária e os juros de mora possuem natureza de ordem pública e podem ser definidos inclusive de ofício, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 2088555/MS).

5. A indenização por danos morais deve observar correção monetária pelo IPCA-E desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (05/03/2012), conforme Súmula 54 do STJ, até a vigência da Lei nº 14.905/2024, quando passa a incidir a Taxa Selic, deduzido o IPCA-E.

6. A indenização por dano material deve ser corrigida pelo IPCA-E desde o evento danoso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o ato ilícito, até a vigência da Lei nº 14.905/2024, quando igualmente passa a incidir a Taxa Selic, descontado o IPCA-E.

7. A alteração promovida pela Lei nº 14.905/2024 determina aplicação do IPCA como índice geral de correção monetária e da Taxa Selic (deduzido o IPCA) como regime de juros moratórios para o período posterior à sua entrada em vigor, incidindo sobre todas as condenações pecuniárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos em parte.

Teses de julgamento:

1. A omissão quanto à fixação dos consectários legais da condenação autoriza o acolhimento parcial dos embargos de declaração para sua integração.

2. A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária das indenizações deve observar o IPCA e os juros de mora devem seguir a Taxa Selic deduzido o IPCA, conforme nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação cível nº 8000268-47.2015.8.05.0172, de Mucuri, em que figuram, como embargante, Alexandre Santos de Matos e, como embargados, Ricardo Rocha da Silva - ME, Ricardo Rocha da Silva e Luciana Hastenreiter Mendes Rocha.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em acolher parcialmente os embargos de declaração.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça